Tribunal: TJSP
Processo: 0004743-97.2020.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NO COLENDO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EMBARGENTE – AGRAVO IMPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.